Tribunal: TJSP
Processo: 1004469-91.2021.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS PELO SEGURO PRESTAMISTA – Preliminar arguida, com fundamento no fato de que o prêmio é repassado à seguradora – Rejeição – Banco réu que integrou a cadeia de fornecimento, oferecendo a contratação do seguro e cobrando o respectivo prêmio – Legitimidade configurada para figurar no polo passivo

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS PELO SEGURO PRESTAMISTA – Preliminar arguida, com fundamento no fato de que o prêmio é repassado à seguradora – Rejeição – Banco réu que integrou a cadeia de fornecimento, oferecendo a contratação do seguro e cobrando o respectivo prêmio – Legitimidade configurada para figurar no polo passivo da relação processual, em demanda que objetiva a devolução dos valores cobrados - PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO – Pretensão do réu de reforma da r. sentença que reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de registro – Cabimento – Hipótese em que ficou demonstrada a efetiva prestação do serviço, de modo que não pode ser considerada abusiva essa cobrança - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – Pretensão de que seja afastado o reconhecimento da irregularidade da cobrança do seguro – Descabimento – Hipótese em que o seguro prestamista é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha, sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão ou indicação, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade corretamente reconhecida - Tarifa denominada despesas do emitente que se configura abusiva por não identificar o serviço que seria prestado – RECURSO DESPROVIDO.